Tribunal: TJMT
Processo: 1024860-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024860-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 049.252.882-96 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Sentença condenatória transitada em julgado. Regime inicial fechado. Natureza e quantidade das drogas apreendidas. Circunstância judicial desfavorável. Pleito de modificação para regime semiaberto. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra sentença que condenou a paciente por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. Questão em discussão

A questão consiste na modificação do regime inicial fechado para o semiaberto.

III. Razões de decidir

O c. STF admite, em caráter excepcional, o uso do
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para questionar sentença condenatória transitada em julgado, com o objetivo de impugnar ilegalidade manifesta que coaja a liberdade do condenado.

“
Em caráter excepcional, admite-se o habeas corpus impetrado contra sentença condenatória transitada em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, para a impugnação de ilegalidade manifesta apta a ensejar coação à liberdade ambulatorial do indivíduo
”.

O c. STF decidiu que “
a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso
”.

“
A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como as demais peculiaridades do caso concreto
”.

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a quantidade/variedade/natureza de drogas [50,49g de cloridrato de cocaína, 154,39g de pasta-base de cocaína e 9,96g de maconha] justificam o regime inicial fechado, visto que essas circunstâncias foram valoradas negativamente, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 42; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.3.2018; STJ, AgRg no HC no 223.209/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23.3.2023; STJ, HC no 798001/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.4.2023; TJMT, HC no 1007485-56.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.7.2020; TJMT, Enunciado Criminal 47.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024860-31.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

DEBORA DA SILVA MONTEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor DEBORA DA SILVA MONTEIRO contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE no 1000576-23.2024.8.11.0108),
que a condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa, em regime inicial fechado –
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (
ID 237089692
).

O impetrante sustenta que seria “
cabível o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena
” por não ter sido “
ultrapassado o patamar de 8 anos de reclusão
”.

Requer a concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial semiaberto (ID 237089690), com documentos, incluindo-se cópia integral da ação penal (ID 237089690/ ID 237089693).

O pedido liminar foi indeferido (ID 239580668).

O Juízo singular prestou informações

(ID 239580668).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Paciente condenada à pena total de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Pretendida a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto– Liminar indeferida – A fixação do regime prisional para o crime de tráfico de drogas, conquanto equiparado a hediondo, deve atender as diretrizes do art. 33 do CP – Regime mais gravoso devidamente justificado em sentença - Requisito objetivo não alcançado – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 243771151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada contra sentença condenatória proferida no dia 3.9.2024, transitada em julgado no dia 16.9.2024, sem interposição de recurso de apelação criminal, de acordo com a certidão constante na Ação Penal no 1000576-23.2024.8.11.0108.

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser “
a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado
” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
Em caráter excepcional, admite-se o habeas corpus impetrado contra sentença condenatória transitada em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, para a impugnação de ilegalidade manifesta apta a ensejar coação à liberdade ambulatorial do indivíduo
.” (TJMT, HC no 1007485-56.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 29.7.2020).

Destaca-se, ainda, que a i. PGJ manifestou-se pelo conhecimento do HC, por entender que estão “
presentes os pressupostos de admissibilidade
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 243771151).

Nesse quadro, o cumprimento de pena em regime fechado recomenda a confirmação em duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade da paciente.

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Dito isso, vejamos.

Em 3.9.2024, o Juízo singular, ao condenar a paciente e dosar as penas, fixou o regime inicial fechado nos seguintes termos:

“
[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR a denunciada DEBORA DA SILVA MONTEIRO dando-a como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Quanto à natureza da droga, verifica-se que com a denunciada foi encontrada mais de uma espécie, o que deve ser valorado negativamente. Anote-se, que as drogas encontradas foram as vulgarmente conhecidas como COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA, além de uma porção de MACONHA, que não deixam dúvidas, ao menos as primeiras, quanto ao potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, mormente da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, pelo que deve ser tido como negativo.

Quanto à quantidade do entorpecente, esta indica que a reprimenda penal deve afastar-se em demasia do mínimo legal, eis que as porções de que apresentaram resultado positivo para cocaína e totalizaram, respectivamente, 50,49g (cinquenta gramas e quarenta e nove centigramas); 154,39g (cento e cinquenta gramas e trinta e nove centigramas) e 9,96g (nove gramas e noventa e seis centigramas; consoante com Laudo Pericial no (ID 165569007).

Assim, por estes motivos, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria de cada delito, em razão da inexistência de agravante e atenuante, fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da inexistência de causa de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa.

Dessa forma, fica a acusada DEBORA DA SILVA MONTEIRO condenada à pena definitiva de 7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa.

Deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a condenada é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e se dedicava ao tráfico de drogas, como se vê nos autos.

Com isso, fica a ré definitivamente condenado à pena de 7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa. Adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da Denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Regime de cumprimento de pena

Com fundamento no artigo 33, §3°, e artigo 59, todos do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/06, e tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, bem como que a condenada se dedica a atividades criminosas, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO. [...]
” (Patrícia Bedin, juíza de Direito –
ID
237089692
).

Pois bem.

O Juízo singular condenou a paciente por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa e fixou o regime inicial fechado ao considerar a existência de circunstância judicial desfavorável [Lei no 11.343/2006, art. 42], qual seja a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

No caso, verifica-se que no dia 11.4.2024, por volta das 17h27, na residência de propriedade da paciente DEBORA DA SILVA MONTEIRO, localizada à rua Carlos Pastorio, Quadra 32, no Distrito de Eldorado, no município de Tapurah/MT, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (no 1000426-42.2024.8.11.0108), foram apreendidos 156 (cento e cinquenta e seis) micro tubos plásticos

do tipo “eppendorfs” de cloridrato de cocaína com peso de 50,49g (cinquenta gramas e quarenta e nove centigramas); 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa de 154,39g (cento e cinquenta gramas e trinta e nove centigramas); 8 (oito) porções de maconha pesando 9,96g (nove gramas e noventa e seis centigramas), uma balança de precisão com resquícios de drogas e uma máquina de cartão de crédito, consoante se extrai do Laudo Pericial no o 543.3.10.9907.2024.176441-A01 (ID 237089693 – fls. 216/220):

Destaca-se, ainda, que a paciente “
estaria aplicando ‘salves’, (torturando pessoas a mando do comando vermelho)
” e “
atuando como disciplina (cargo alto na organização criminosa)
” na região do Distrito de Novo Eldorado, de acordo com o Relatório de Investigação Policial no 2024.13.32968 (ID 237089693 - fls. 23/30), subscrito por investigadores de Polícia [Cleomar Eterno de Campos, Gabriel Antonio Costa da Silva e Luís A. de S. C. Belo].

Dispõe o Código Penal que “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
” (art. 33, § 3o).

Com efeito, o c. STF decidiu que “
a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso
” (Ag. Rg. no HC 223.209/SP – Relator: Min. Nunes Marques – Segunda Turma – 23.3.2023).

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “
a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como as demais peculiaridades do caso concreto
” (HC no 798001/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 18.4.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal possui entendimento de que “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (TJMT, Enunciado Criminal 47).

Na hipótese, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a quantidade/variedade/natureza de drogas - 50,49g de cloridrato de cocaína, 154,39g de pasta-base de cocaína e 9,96g de maconha - justificam o regime inicial fechado, conforme decidido pelo c. STJ:

“
[...] apesar de o montante da sanção - 8 anos de reclusão (e-STJ fl. 29) - permitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, o estabelecimento do regime inicial fechado possui lastro na existência de circunstância concreta desfavorável, qual seja, a quantidade de droga apreendida (62,76g (peso bruto) de cocaína, fracionadas em 77 (setenta e sete) porções individualizadas em microtubos, e 75,56g (peso bruto) de maconha, divididas em 5 (cinco) porções individualizadas, envoltas em plástico - e-STJ fl. 33), fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no HC no 802854/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.3.2023)

Registre-se que, em situação semelhante envolvendo diversidade de entorpecentes apreendidos [54g de maconha; 147g de pasta-base de cocaína; 60g de cocaína], esta e. Câmara manteve o regime inicial fechado (Apelação Criminal no 1000207-58.2023.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 3.10.2023).

Nesse contexto, não se identifica flagrante ilegalidade na imposição de regime inicial fechado à paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024